Tribunal: TJDFT
Processo: 0743615-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743615-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PRISCILA DE CASSIA AMARAL MUTTI SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada SABRINA BICALHO em favor de PRISCILA DE CÁSSIA AMARAL MUTTI SILVA, apontando coação ilegal no ato praticado pela JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, consistente em indeferir o pedido de transferência da execução para a comarca de domicílio da paciente. Relata que a paciente foi condenada na Comarca de Brasília, em 15/6/2018, à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato. Explana que a paciente é residente e domiciliada na cidade de São Bernardo do Campo/SP desde o seu nascimento, vive em união estável com Kevin, possui ocupação lícita e é estudante de Administração em faculdade daquela cidade, ressaltando que o crime foi praticado no Estado de São Paulo, o que já fora demonstrado nos autos da execução inúmeras vezes. Aduz que a paciente chegou a ficar reclusa por 26 (vinte e seis) dias na comarca de processamento da ação penal, longe de sua família. Discorre que, ao longo da execução, foi informada a ocupação lícita e a residência da apenada, havendo manifestação nos autos, pela Promotoria, concordando com a prisão domiciliar da paciente, com monitoramento eletrônico, mas, devido à demora do patrono em juntar aos autos a documentação necessária, foi expedido mandado de prisão em desfavor da paciente. Menciona as tentativas frustradas do seu pedido, apesar de haver diligenciado diretamente no órgão responsável pelo remanejamento de vagas prisionais no Estado de São Paulo, sobrevindo a informação de que é necessário que o juízo deprecante defira a transferência interestadual para que se possa dar prosseguimento no cadastro da paciente no sistema prisional daquele Estado. Ressalta, contudo, que o juízo coator entende que não foi informado se há vagas ou não no sistema prisional de São Bernardo do Campo; que a paciente não pode escolher o local de cumprimento da pena e que vem manipulando o juízo para não dar início à pena. Sustenta a ilegalidade do ato, amparando-se no art. 226 da Constituição Federal e nas Regras Mínimas para o Tratamento de Pessoas Presas da ONU, entendendo que a paciente tem direito líquido e certo a cumprir pena próximo de sua família, sobretudo para sua reabilitação em sociedade. Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja deferido o pedido de transferência interestadual para a cidade de São Bernardo do Campo/SP, a fim de que a paciente inicie o cumprimento da pena. Em decisão de ID 42662730, indeferi a liminar. As informações foram prestadas – ID 42757456. Em parecer constante do ID 43112862, a d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do writ. É o relatório. DECIDO. Em detida análise sobre o tema e após a judiciosa manifestação da d. Procuradoria de Justiça, tenho que o presente habeas corpus não deve ser conhecido. Isso porque o objeto do presente habeas corpus é a decisão proferida pela Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de transferência da execução da paciente por ausência de prévia declaração de vaga pelo juízo competente (ID 42474970). Notoriamente, o habeas corpus não é sucedâneo de recurso. E, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). De sua parte, a Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 197, recurso próprio para impugnação de decisão proferida no bojo da execução penal, que é o agravo em execução. Ainda que assim não fosse e considerando a possibilidade de exame de ofício, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a autorizar a concessão da ordem. A r. decisão dita ilegal encontra-se fundamentada nos seguintes termos (ID 42757456 – pág. 18): “PRISCILA DE CASSIA AMARAL MUTTI SILVA foi condenada a 5 anos e 2 meses de prisão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes do art. 171, caput do Código Penal (2 vezes) c/c art. 71, ambos do CP c/c art. 69 do CP; art. 2o, caput, c/c Inc. I do § 4o do art. 2o Lei 12850/13 da Lei de Organizações Criminosas. A reeducanda não está recolhida e, há cerca de 2 anos a Defesa vem se utilizando de manobras para postergar o início do cumprimento da pena. Já foram realizadas duas consultas à administração penitenciária do Estado de São Paulo e Juízo competente sobre a possibilidade de transferência da execução para aquela localidade, com respostas negativas. Facultada a apresentação, pela Defesa, de declaração de vaga para transferência da execução, nos termos da decisão de mov. 140.1, limitou-se a juntar aos autos um e-mail, que não comprova o ajuizamento do pedido perante o juízo competente e não se aplica à situação da requerente, visto que ela NÃO ESTÁ PRESA. Há mandado de prisão ativo, pendente de cumprimento. Assim, INDEFIRO o pedido de transferência da execução, visto que não há prévia declaração de vaga pelo Juízo competente. Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão. Intime-se”. Por seu turno, a impetrante tenta contrapor o entendimento do juízo apresentando troca de e-mail com o órgão supostamente responsável pela regulação de vagas de transferência de apenados do Estado de São Paulo (ID 42474971), que sequer informa se há ou não vagas naquela unidade da federação. E, ao contrário do que defende, é necessário comprovar a existência de vaga em estabelecimento adequado para cumprimento da pena a que foi condenada a paciente. Amparando a tese: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA NA LOCALIDADE PRETENDIDA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar dos ditames dos arts. 86 e 103 da Lei de Execuções Penais, o condenado não detém garantia absoluta nem direito subjetivo de cumprir a pena no estabelecimento prisional da Comarca correspondente ao domicílio de sua família, se diverso do Juízo que lhe aplicou a pena mais antiga. 1.1. O recambiamento do sentenciado está condicionado à existência de vaga em estabelecimentos adequados para cumprimento da pena a que foi condenado, à conveniência de sua transferência e ao seu comportamento carcerário. 2. Não se justifica a transferência do apenado para outra Unidade da Federação, porquanto não há a informação nos autos da possibilidade de cumprimento da pena na Comarca de Cidade Ocidental/GO, principalmente porque aquele Juízo declinou a execução que lá tramitava para o Distrito Federal por ser mais recente. 3. Recurso de agravo conhecido e desprovido." (Acórdão 1394334, 07366691020218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa soma de considerações, e verificando que não cabe ao Juízo da VEP autorizar a transferência da paciente para o Juízo das Execuções do Estado de São Paulo, sem que haja declaração de vaga em unidade prisional daquele Estado, compatível com o regime da pena estabelecido pela sentença condenatória, pelo que não se observa qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido pela via estreita do habeas corpus. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com supedâneo no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Brasília, 24 de fevereiro de 2023 18:25:15. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator